Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Aloir Cardoso, José Antonio Ribeiro e Wilson Romão de Lima, qualificados, quem estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Id 30338956).
Narrou-se que os pacientes foram presos em flagrante delito em 10 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I do CP).
Aduziu-se que o juiz plantonista, de ofício, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública.
Ressaltou-se que na audiência de custodia a segregação cautelar dos pacientes foi mantida, pelos mesmos fundamentos.
Assim, contextualizando os fatos da presente impetração, aventa constrangimento ilegal argumentando que o encarceramento provisório é nulo por total ofensa à norma disposta no artigo 311 do Código de Processo Penal, que veda a possibilidade de o juiz, na fase investigativa, decretar a prisão preventiva de ofício.
De outro norte, aduz o impetrante que por ser a prisão preventiva a última ratio, somente é cabível se devidamente fundamentada, o que não ocorreu no vertente caso.
Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas. Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aloir Cardoso, José Antonio Ribeiro e Wilson Romão de Lima, quem estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (Id 30338956).
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Diante deste cenário verifico que, a par dos argumentos vertidos no writ, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isto porque, em cognição sumária, verifico que a inquinada autoridade coatora entendeu pela imprescindibilidade do decreto da preventiva para resguardar a ordem pública, quando converteu a prisão em flagrante em preventiva pois “a liberdade dos custodiados é um risco a ordem pública, diante dos depoimentos dos Policiais Militares e por tudo contido no registro de ocorrência... entendo que não há outra alternativa para impedir que os indiciados perpetuem na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva...” (id. 30338958, p. 5).
Além disso, vislumbrou a presença do pressuposto de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a somatória das penas máximas em abstratos cominadas aos delitos supostamente perpetrados pelo paciente (roubo majorado) supera quatro anos.
Em sendo assim, como apontada a necessária conjugação dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, entendo que um exame mais aprofundado da suficiência da cautelar e do decreto da prisão preventiva, ainda que relaxado o flagrante, deverá ser realizado pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Por outro lado, no tocante ao pleito de anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em decorrência da alegação de que o juízo de primeiro grau não pode, de ofício, na fase pré-processual, decretar a segregação cautelar sem ser provocado, tem-se que a referida medida é uma das inovações conferidas pela Lei n. 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, nos termos do que dispõe a atual redação do art. 310, II, do mencionado Codex, in verbis:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Assim, considerando que decorre da própria Lei a imposição para que o juiz adote uma das três hipóteses acima transcritas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante; e, que a prisão preventiva tem por objetivo reforçar a custódia provisória do preso em situação de flagrância não há falar-se em constrangimento ilegal, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, insculpidos no art. 312 da Lei Processual Penal.
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro teratologia, de modo que prima facie, a fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), a ser aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.